Tribunal: TJSP
Processo: 1500422-86.2025.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Apelação criminal. Roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca (Artigo 157, §1o e §2o, inciso VII, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso Defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do apelante que se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório. Acusado flagrado pelo segurança do estabelecimento comercial quando já estava na posse dos fios que

Ementa:
Apelação criminal. Roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca (Artigo 157, §1o e §2o, inciso VII, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso Defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do apelante que se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório. Acusado flagrado pelo segurança do estabelecimento comercial quando já estava na posse dos fios que subtraiu, havendo, portanto, inversão da posse da res furtiva, em seguida, ameaçou o funcionário verbalmente e com emprego de faca, o que fez visando assegurar a impunidade pelo crime praticado e a detenção da coisa. Ausência de irresignação Defensiva neste aspecto. Pleito de reconhecimento da tentativa. Não acolhimento. Inversão da posse dos bens subtraídos. Teoria da amotio/aprehensio aplicada ao crime de roubo. Súmula 582 do C. Superior Tribunal de Justiça. Majorante do emprego de arma branca caracterizada e comprovada. Condenação preservada.
Dosimetria. Basilar fixada na fração de 1/4 acima do mínimo legal. Maus antecedentes e consequências do crime corretamente valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2a fase: agravante da reincidência integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. 3a fase. Posterior aumento da reprimenda na fração de 1/3 pela majorante do emprego de arma branca. Regime fechado para início de cumprimento da pena corporal mostrou-se adequado e proporcional, não comportando abrandamento.
Recurso desprovido.